Tribunal: TJES
Processo: 5009428-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009428-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. A internação psiquiátrica compulsória depende da apresentação de laudo médico circunstanciado que justifique a medida, conforme a Lei n. 10.216/01.

2. A internação compulsória é medida excepcional e somente pode ser aplicada quando comprovada a falência de recursos extra-hospitalares.

3. Ausente o laudo médico necessário, a internação compulsória não pode ser autorizada.

4. Recurso provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5009428-82.2024.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravado:
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id. 46725283, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por Lívia Sales Ramos e Elson Sampaio Coutinho, em que o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante promovesse a internação compulsória dos agravados em clínica especializada.

Nas razões recursais de id. 9050218, o agravante sustenta que (a) a decisão não se baseou em laudo médico circunstanciado; (b) a internação psiquiátrica é medida excepcional, que depende de laudo específico, conforme a Lei n. 10.216/01; e (c) a imediata produção de efeitos da decisão pode acarretar prejuízos ao erário público, sem que haja comprovação da necessidade de internação compulsória.

Contrarrazões apresentadas no id. 9749504, nas quais os agravados defendem que a decisão recorrida deve ser mantida, argumentando que a solicitação de internação voluntária dos dependentes químicos foi embasada em declarações e documentos, não sendo exigido laudo médico para tal modalidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a decisão que determinou a internação compulsória dos agravados, sem a apresentação de laudo médico circunstanciado, atendeu aos requisitos legais.

Conforme o disposto no art. 6º da Lei n. 10.216/01, a internação psiquiátrica, especialmente a compulsória, deve ser precedida de laudo médico circunstanciado que justifique adequadamente a medida.

O processo de origem não foi instruído com tal documento, apresentando apenas declarações emitidas pelos próprios agravados, o que, por si só, não é suficiente para autorizar medida de tal gravidade.

A internação compulsória é medida extrema, que somente deve ser determinada quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, conforme o art. 4º, § 1º, da referida lei.

A decisão agravada ordenou que o Estado custeasse a internação sem que fosse apresentada prova concreta da necessidade imediata da medida, o que pode gerar ônus financeiro ao erário sem justificativa adequada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao exigir a apresentação de laudo médico atualizado e circunstanciado para embasar pedidos de internação compulsória, o que não ocorreu no caso em apreço:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
III. O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória.
IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001994, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO INEFICÁCIA DOS MÉTODOS EXTRA-HOSPITALARES NÃO DEMONSTRADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1. Embora a parte autora narre na petição inicial a patologia, este fato, por si só, é insuficiente para a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de banalizar a internação psiquiátrica e sobrecarregar os leitos clínicos com pacientes que não precisariam desta medida extrema. 2. A parte autora deixa de trazer aos autos provas contundentes de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para o restabelecimento da higidez mental do toxicômano, assim como o relatório psicológico apontando o motivo da inviabilidade de realização de tratamento ambulatorial.
3. O laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para a internação é requisito legal, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos presentes autos. 4. O artigo 4º, caput, da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199018508, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021) (g. n.)

Diante disso, a decisão que deferiu a tutela de urgência sem a presença dos requisitos necessários merece ser reformada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para revogar a decisão que determinou a internação compulsória dos agravados, por ausência de laudo médico circunstanciado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).